Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de saída temporária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) a existência de nulidade na decisão e (ii) a possibilidade de concessão de saídas subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na decisão que trouxe fundamentos idôneos para a negativa do pleito defensivo, em caráter liminar.
4. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado. A concessão da benesse não é automática, exigindo-se a análise individualizada e o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos dispostos no art. 123, II, da LEP.
5. A ausência de manifestação do juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos necessários para saídas temporárias subsequentes impossibilita qualquer provimento em segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.210/1984, artigos 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2004668, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, j.29/05/2025.